Tribunal: TJMT
Processo: 1021748-79.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021748-79.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), HELIO LOJOR FREIRES - CPF: 947.026.161-53 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. REGIME DE TRANSIÇÃO OBSERVADO. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo STF no Tema n. 1.184. O Município defende a inaplicabilidade da tese ao caso concreto, sustenta a validade da Lei Complementar Municipal n. 493/2024 — que fixou novo valor mínimo para ajuizamento da execução fiscal — e a necessidade de se respeitar o regime de transição, tendo em vista o ajuizamento anterior à decisão do STF.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a edição de lei municipal posterior ao ajuizamento da execução fiscal é suficiente para afastar a aplicação do Tema 1.184 do STF; (ii) estabelecer se o Município observou o regime de transição fixado no julgamento da repercussão geral; e (iii) determinar se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF exige, como condição para o ajuizamento e prosseguimento de execuções fiscais de baixo valor, a adoção prévia de medidas administrativas de cobrança, como o protesto da CDA, salvo demonstração de sua inadequação.

4. A Lei Complementar Municipal n. 493/2024, por versar sobre matéria já disciplinada em decisão com repercussão geral, não afasta a incidência da tese do STF, nem prevalece sobre os critérios constitucionais de eficiência administrativa.

5. O regime de transição previsto no Tema 1.184 permite ao ente federado, nas execuções fiscais já ajuizadas, requerer a suspensão do feito e adotar, dentro de prazo razoável, medidas administrativas concretas e individualizadas de cobrança, como o protesto da CDA, sob pena de extinção.

6. No caso, o Município foi intimado e obteve a suspensão de 90 dias para adoção das providências exigidas, mas permaneceu inerte, sem comprovar a adoção de qualquer medida objetiva direcionada à cobrança extrajudicial do crédito.

7. A extinção do feito observou o contraditório e a ampla defesa, pois o ente público foi devidamente intimado e teve oportunidade para cumprir as exigências impostas pela decisão vinculante do STF.

8. A jurisprudência local corrobora a validade da extinção da execução fiscal nos casos em que, mesmo concedido prazo dentro do regime de transição, o ente público não promove as diligências exigidas.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei Municipal posterior ao ajuizamento da execução fiscal não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF.

2. O regime de transição previsto pelo STF permite a suspensão das execuções fiscais ajuizadas anteriormente, desde que o ente público comprove a adoção tempestiva de medidas administrativas concretas e individualizadas de cobrança.

3. A inércia do ente público em observar o regime de transição autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

4. A extinção do feito nos termos da tese firmada respeita o contraditório e a ampla defesa, desde que oportunizada a manifestação do ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Resolução CNJ nº 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão deste Relator que negou provimento à Apelação, por ele manejada, mantendo, consequentemente, a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, por ausência de interesse de processual, em observância do Tema n. 1.184, do STF.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Tema n. 1.184, do STF, reconheceu que o ente público municipal tem autonomia para se auto-organizar, legislar, administrar seus próprios recursos e exercer suas funções públicas.

Salienta que esta autonomia foi exercida por meio da Lei n. 493/2024, estabelecendo o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal – 02 UFP/MT – que hoje corresponde a R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Assevera que a tese firmada no Tema n. 1.184/STF somente deve ser aplicada às execuções de baixo valor que, no caso, deve ser inferior àquele estabelecido na LCM n. 493/2024.

Enfatiza a importância da temporalidade na aplicação das normas processuais e, portanto, não se sustenta a extinção do processo por falta de interesse processual, uma vez que o Tema 1.184 não se aplica a ações iniciadas antes de sua decisão, em 19/12/2023.

Reforça que a Resolução n. 547/2024, do CNJ, previu a possibilidade de suspensão do feito a fim de resguardar uma transição racional ao novo posicionamento jurisprudencial.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, provendo o Apelo, por ele interposto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão deste Relator que negou provimento à Apelação, por ele manejada, mantendo, consequentemente, a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, por ausência de interesse processual, em observância do Tema n. 1.184, do STF.

Da análise dos autos, verifico que o Município Agravante afirma que promoveu mutirão de negociação fiscal em dezembro de 2023, além de requerer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias para viabilizar a realização do protesto da CDA, o que teria sido deferido pelo Juízo de origem.

Entrementes, superado o prazo de suspensão, não comprovou de que efetivamente tivesse procedido ao protesto do título e implementado, de forma objetiva e individualizada, a tentativa de solução administrativa do débito.

Não se desconhece o esforço administrativo da municipalidade ao instituir política de conciliação tributária mediante mutirão fiscal. No entanto, a realização de campanhas genéricas, desvinculadas do devedor específico e sem demonstração de que houve, no caso concreto, tentativa efetiva de composição com a parte Executada, não supre a exigência fixada pela Corte Suprema, cuja
ratio decidendi
vincula todas as instâncias, inclusive no que tange à necessidade de demonstração objetiva da adoção das medidas administrativas aptas a viabilizar a cobrança extrajudicial do crédito.

Outro argumento do Agravante repousa na existência da Lei Complementar Municipal n. 493/2024, a qual teria fixado parâmetro inferior ao previsto na Resolução CNJ n. 547/2024 para fins de ajuizamento de execuções fiscais e, com base nisso, seria inaplicável o entendimento firmado no Tema n. 1.184, do STF, em razão da suposta existência de distinção fática (
distinguishing
) no caso concreto.

Tal argumento, contudo, não se sustenta, visto que a referida norma municipal, além de ser posterior ao ajuizamento da presente Execução Fiscal, não deve prevalecer sobre os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade de extinção dos executivos fiscais de baixo valor como decorrência direta do princípio constitucional da eficiência administrativa.

A autonomia legislativa municipal, embora garantida constitucionalmente, não se sobrepõe à força vinculante dos precedentes qualificados proferidos em sede de repercussão geral, tampouco é apta a mitigar a eficácia normativa de decisão proferida pela Corte Suprema com efeito
erga omnes
e vinculante, sobretudo quando o fundamento da tese extrapola o plano infraconstitucional e repousa diretamente em norma constitucional.

Finalmente deve-se
mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que a parte Agravante foi devidamente intimada para se manifestar nos autos originários, contudo, deixou de atender às exigências supramencionadas.

Ressalta-se, mais uma vez, que o ente público municipal foi devidamente intimado da suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme determina o STF quando da fixação do regime de transição supramencionado.

Mesmo assim, o Recorrente não se manifestou nos autos a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos.

Nesse sentido, não se pode alegar ausência de prazo para a adequação da medida, muito menos a ausência de intimação prévia, uma vez que o Juízo singular concedeu prazo para o Ente Municipal adotar as providências contidas do tema 1.184 do STF.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao ora Agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Diante disso, considerando que a decisão agravada se encontra devidamente motivada, apoiada em norma processual expressa e no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, sua reforma se mostra incabível.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025